Tribunal: TJMT
Processo: 1013393-17.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013393-17.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIMAR ROCHA DOS SANTOS - CPF: 138.280.961-15 (RECORRENTE), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 20/10/2010 - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS - SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 159380651), que julgou improcedentes os embargos à execução e determinou a expedição de RPV ou precatório.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência da prescrição da certidão de crédito, o termo inicial dos juros de mora como sendo a data da citação e a regularização dos índices de correção monetária e juros.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por
Valdimar Rocha dos Santos
em face do
Estado de Mato Grosso,
objetivando o recebimento do montante atualizado de
R$34.189,53 (trinta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos)
, referente a certidão de crédito no
8.1.100.044-3
, emitida pela Secretaria de Estado de Administração em
20/10/10,
no valor nominal de
R$ R$ 8.162,97 (oito mil, centos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos).

A Magistrada

singular reconheceu a interrupção da prescrição e determinou a expedição de RPV/precatório para adimplemento do crédito.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência da prescrição da certidão de crédito, o termo inicial dos juros de mora como sendo a citação e a regularização dos índices de correção monetária e juros.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que o recurso merece parcial acolhimento.

Isso porque, o Decreto Estadual no 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências, em seu artigo 2o estabelece que:

Art. 2o
Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico
de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito
.

Com efeito, considerando que a certidão de crédito foi emitida em
20/10/10
e o prazo prescricional encontra-se sobrestado pelo referido Decreto Estadual,
não há se falar em ocorrência da prescrição na hipótese dos autos
.

Registre, por oportuno, que até o momento não se tem notícia da disponibilização do sistema eletrônico de que trata do referido decreto estadual.

O Decreto no 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal, dispõe em seu artigo 4o, que:

Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Consigno, ainda, que esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento em julgamento recente relativo à matéria posta
sub judice
, exarando as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 14.04.2009. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM 03.02.2017.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS. SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTA DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

O Decreto no 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2o, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1o do referido decreto.

Se o pagamento da carta de certidão/carta de crédito se encontra suspenso, não transcorre o prazo prescricional
.

Sentença anulada. Recurso provido.
(Recurso Inominado no 1000281-60.2017.8.11.0001, Relator: Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 05/06/2018) (grifei)

No mesmo sentido, é entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO No 766/11 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

O Decreto no 766/11, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu o prazo prescricional, para o processamento das certidões/cartas de crédito.
(AgR 54221/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Por outro lado,
as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a)

até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b)

no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei no 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c)

no período posterior à vigência da Lei no 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Destarte, o termo inicial dos juros de mora é a data do inadimplemento de cada obrigação - o que constitui em mora o devedor -, pois representadas por título executivo extrajudicial, que, dotado de liquidez, atrai a norma do art. 397 do Código Civil, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRADIÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL - DATA DO INADIMPLEMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO
– EMBARGOS DO EXEQUENTE ACOLHIDOS – EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS.
No que tange aos juros de mora, o termo inicial é a data do inadimplemento de cada obrigação - o que constitui em mora o devedor -, pois representadas por títulos executivos extrajudiciais, que, dotados de liquidez, atraem a norma do art. 397 do Código Civil
.

(TJMT - N.U 1008984-80.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Além disso,
cabe acrescentar que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para determinar que, a partir de julho/2009, deverão ser utilizados para atualização do crédito a remuneração oficial da caderneta de poupança e o IPCA-E.

Prosseguindo,

a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais a
sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Em razão do mínimo êxito recursal, d
eixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023